Tribunal: TJES
Processo: 0000167-78.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000167-78.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROGEMEOS COMERCIAL LTDA e outros (4)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CDC. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por devedores em face de sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a ação proposta pelo Banco do Brasil S.A., constituindo título executivo judicial. Alegações de cobrança abusiva de encargos, cumulação indevida de comissão de permanência com demais encargos, ilegalidade de taxa vinculada ao FGO, aplicação do CDC e descumprimento de índices contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Verificar se houve cobrança de encargos abusivos, com juros superiores aos pactuados;

2. Analisar a alegada cumulação de comissão de permanência com demais encargos;

3. Examinar a legalidade da cobrança da Comissão de Concessão de Garantia – CCG;

4. Apreciar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual;

5. Apurar eventual descumprimento de índices contratuais pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1) Os contratos anexados comprovam taxas de juros distintas pactuadas livremente, não sendo cabível a fixação de taxa única.

2) A capitalização mensal de juros encontra respaldo legal e contratual, conforme entendimento da Súmula 539 do STJ.

3) A comissão de permanência é válida se não cumulada com correção monetária e outros encargos, o que não restou demonstrado nos autos.

4) A CCG é legal e autorizada pelo art. 9º, § 3º, da Lei n. 12.087/2009, não configurando venda casada.

5) A relação é empresarial e não justifica a aplicação do CDC por ausência de hipossuficiência técnica e informacional.

6) Não foi apresentada prova idônea de descumprimento dos índices contratuais, recaindo sobre os apelantes o ônus da prova (CPC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Verba honorária majorada para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1.
A capitalização mensal de juros é válida se expressamente pactuada.

2.
A comissão de permanência é lícita quando não cumulada com outros encargos.

3.
A CCG vinculada ao FGO tem respaldo legal e contratual.

4.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos celebrados no âmbito de relação empresarial.

5.
O ônus da prova do descumprimento contratual é do recorrente, conforme art. 373, II, do CPC.

D
ispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 373, II, 487, I, e 702, § 8º; Lei n. 12.087/2009, art. 9º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 30, 294, 296, 472 e 539.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000167-78.2017.8.08.0048.

APELANTES: AGROGEMEOS COMERCIAL LTDA., FREDERICO AUGUSTO CASER, JOSÉ LUIZ CASER FILHO, ANDREA ZAMPROGNO E JAQUELINE ZAMPROGNO CASER.

APELADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Agrogemeos Comercial Ltda., Frederico Augusto Caser, José Luiz Caser Filho, Andrea Zamprogno
e
Jaqueline Zamprogno Caser

interp
useram

recurso de
apelação em face da respeitável sentença
de fls. 257-60v
,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Sexta
Vara
Cível de Serra, Comarca da Capital,

nos autos da ação monitória proposta por Banco o Brasil S. A. contra ele
s
, que
rejeitou
os

embargos monitórios e
julgou procedente
o pedido
deduzido pelo autor
, “constituindo de pleno direito o título executivo judicial, com fulcro no artigo 702,
§
8
º
, d
o
CPC; resolvendo o mérito da demanda na forma do art. 487, inciso I, do CPC”.

Em razão da sucumbência, condenou “os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ... em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º, do CPC” (fl. 60v)
.

Nas razões do recurso (fls. 275-82) alegaram os apelantes, em síntese, que: 1) houve cobrança de encargos abusivos, com taxa de juros superior à pactuada; 2) foi realizada cumulação indevida de comissão de permanência com juros, multa e correção monetária, em afronta à jurisprudência do STJ; 3) é nula a cobrança da Comissão de Concessão de Garantia – CCG destinada ao Fundo de Garantia de Operações – FGO, configurando prática abusiva de "venda casada"; 4) o banco recorrido desrespeitou os índices contratuais em diversos contratos firmados; 5) deve ser reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor da empresa recorrente.

Requereram o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

C
ontrarrazões
no id
13709935
.

O
recurso não deve ser provido,
uma vez que
a análise do conjunto probatório constante dos autos, associada à fundamentação jurídica apresentada pelo juízo de origem, não permite acolher as razões recursais.

Inicialmente, cumpre destacar que a
r.
sentença recorrida examinou com exatidão os elementos de prova e os argumentos ventilados nos embargos monitórios, concluindo pela regularidade da cobrança realizada pelo Banco do Brasil S. A., ora apelado. Os documentos que instruem a inicial, especialmente o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 16.704.417, bem como as propostas de crédito específicas firmadas pelas partes, comprovam a existência de múltiplas avenças distintas, com taxas de juros diversas, livremente pactuadas entre os contratantes. Tal constatação, devidamente consignada pelo magistrado singular, impede a fixação de uma taxa única de juros para todo o conjunto contratual, como pretendido pelos apelantes.

Ademais, os apelantes alegam cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados e capitalização mensal de forma irregular. Entretanto, verifica-se dos autos que a capitalização de juros encontra respaldo contratual e legal, nos termos da Súmula 539
1
, do Superior Tribunal de Justiça, que admite a sua cobrança com periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada, como no presente caso.

Ressalte-se que os apelantes não demonstraram de forma concreta qualquer descompasso entre os encargos efetivamente cobrados e aqueles estipulados nas cláusulas contratuais, limitando-se a alegações genéricas e tabelas comparativas sem consistência técnica.

No que tange à comissão de permanência, não há irregularidade em sua estipulação.
Isto porque, c
onforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência é lícita, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, entendimento consolidado nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 daquela Corte.

A
propósito, a r.
sentença recorrida constatou, com base nos demonstrativos de débito, que não houve tal cumulação, o que esvazia a pretensão recursal nesse ponto.

Outro ponto impugnado pela
s
apelante
s
diz respeito à cobrança da Comissão de Concessão de Garantia – CCG vinculada ao Fundo de Garantia de Operações – FGO. A tese de que tal cobrança configuraria ‘venda casada’ não se sustenta, uma vez que a Lei n. 12.087/2009, em seu art. 9º, § 3º, autoriza expressamente o repasse do referido encargo ao tomador do crédito.

Outrossim,
dada
a
existência da cláusula contratual prevendo tal cobrança, aliada à ausência de vício de consentimento ou demonstração de abusividade, afasta a alegação de ilegalidade.

Importante também rechaçar o argumento d
os
apelante
s
no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor deveria ser aplicado ao caso.
Neste particular, apura-se que o
contrato
foi
celebrado no âmbito de uma relação empresarial, cujo objetivo
consistia na
concessão de crédito para o desenvolvimento de atividade econômica.
Daí também se observa que a
hipossuficiência técnica e informacional necessária para a inversão do ônus da prova ou aplicação do microssistema consumerista não restou demonstrada, razão pela qual é inaplicável o CDC à hipótese dos autos.

Por fim, quanto à alegação de que o apelado teria desrespeitado os índices contratuais em diversos contratos, verifica-se que os apelantes não instruíram os autos com documentos idôneos capazes de comprovar suas assertivas. O ônus da prova quanto a tais fatos é da parte recorrente, conforme estabelece o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram satisfatoriamente.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
de apelação
e majoro a verba honorária sucumbencial
devida pelo
s
apelante
s

para
12
% (
doze
por cento)
.

É
como voto.

1

-
Súmula 539, do STJ: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.